Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Atividade humorística – Dano moral in re ipsa.
1. Os direitos não são absolutos, ilimitados. A liberdade de expressão não é a exceção. Coexiste com outros direitos, inclusive com assento constitucional, que também devem ser respeitados e são merecedores de tutela.
2. A proibição de censura prévia é inconfundível com uma (inexistente) licença para ofender terceiros impunemente.
3. Os réus, a pretexto de fazer humor, ofenderam a dignidade do autor, ridicularizando-o em virtude da sua condição de autista integrante de banda musical composta por pessoas também portadoras de TEA.
4. Acha-se configurado o dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Direito de resposta assegurado.